Tribunal: TJES
Processo: 5000434-49.2019.8.08.0062
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000434-49.2019.8.08.0062
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRACAO DE MEIOS ELETRONICOS S/A e outros
RECORRIDO: JOSE AVILINO DA SILVA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por JOSÉ AVILINO DA SILVA em face de SUPER PAGAMENTOS E ADMINISTRAÇÃO DE MEIOS ELETRÔNICOS S/A, por meio da alega que transferiu R$ 510,00 de conta digital da Requerida para outra conta digital, todavia, a quantia não foi creditada, pretendendo a realização da referida transferência, além de indenização por danos morais em virtude do desgaste gerado pela situação.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido autoral, para condenar a Requerida ao reembolso de R$ 510,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de indenização por danos morais, RESOLVENDO o mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob alegação de que (i) não houve falha na prestação do serviço; (ii) não houve danos materiais; (iii) não se configurou dano moral indenizável; (iv) o valor arbitrado na origem é excessivo e merece ser minorado.

Foram ofertadas contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Como relatoriado, pretende o Requerente, ora Recorrido, ser indenizado por danos materiais e morais, sob a alegação de que transferiu R$ 510,00 de conta digital da Requerida para uma outra conta digital, todavia, a quantia não foi creditada, situação que lhe gerou desgaste, ante a série de medidas administrativas adotadas, sem sucesso.

Após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a r. Sentença andou bem ao reconhecer a falha na prestação do serviço, a configurar a responsabilidade objetiva da Requerida, com fulcro no art. 14 do CDC, uma vez que o Requerente comprovou que, apesar de ter efetivado transferência (ID 5427379), não teve o valor creditado em sua conta destino.

Somado a isso, a Requerida se desincumbiu do ônus da prova que lhe incumbia quanto à quebra do nexo de causalidade, nos termos do art. 14, §3º c/c art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, reponta escorreita a r. Sentença ao assentar que:

“O autor não nega ou questiona que a empresa Super pagamentos tentou realizar a transferência do valor de R$ 510,00 para sua conta junto a Urpay. O

que funda pretensão autoral é o fato de que o referido valor não lhe foi disponibilizado
.

Consta nos documentos juntados ao ID 3219909 o comprovante de transferência da quantia para a conta vinculada a Urpay Tecnologia em Pagamentos Ltda. No entanto, a empresa Urpay, constatando que havia alguma espécie de inconsistência na transferência, estornou o valor de R$ 510,00 para a própria Super Pagamentos e Administração, na data de 23/08/2019.

A partir de então o consumidor já não teve acesso à referida quantia. A uma porque ela não foi efetivamente creditada em sua conta junto a Urpay, a duas porque após a devolução do valor para a Super Pagamentos a mesma não reembolsou o autor.

Saliento que independentemente se foi a empresa Urpay ou a empresa Super Pagamentos a causadora do dano, tal perquirição é afeta à eventual ação de regresso e em nada diz respeito ao consumidor, uma vez que a responsabilidade é solidaria e objetiva entre todos os integrantes da cadeia de consumo, a teor do art. 14 do CDC.”.

Lembre-se, por oportuno, que, tratando-se de relação de consumo, a responsabilidade do fornecedor de serviços, além de objetiva, é solidária, ou seja, independe da verificação de culpa e, via de regra, alcança todos aqueles que compõem a cadeia de fornecimento (art. 14 do CDC c/c 7, parágrafo único e 25, §1º, do CDC).

Ato contínuo, também reponta escorreita a r. Sentença ao reconhecer a configuração de danos morais, tendo em vista que a situação, além de gerar angústia, preocupação e sofrimento, submeteu o Requerente a desvio produtivo, que intentou a resolução do problema de forma administrativa, todavia, sem sucesso, tendo tido até mesmo que propor demanda judicial para obter a solução de controvérsia simples e de pequena monta.

Nesse sentido, a jurisprudência do eg. TJES:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS PISCINA ADQUIRIDA COM MANCHAS EM SUA SUPERFÍCIE ALEGADA AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR ATOS DO FRANQUEADO ALEGADO EXCESSO DE FERRO NA ÁGUA UTILIZADA NA PISCINA AUSÊNCIA DE CONSTATAÇÃO DEFEITO DE FABRICAÇÃO DESCORTINADO POR PERÍCIA AVENTADA APRESENTAÇÃO DE LAUDO INCONCLUSIVO LAUDO TÉCNICO ESCORREITO ABATIMENTO PROPORCIONAL DO PREÇO NÃO REQUERIDO PELO AUTOR DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO DESCABIDA DANOS MORAIS CONFIGURADOS TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR APLICADA VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. 1) A teor do que dispõem os arts. 7º, parágrafo único e 25 e parágrafos, todos do Código de Defesa do Consumidor, a obrigação de indenizar os danos causados ao consumidor recai sobre todos os fornecedores que se encontram na cadeia econômico-produtiva, de tal maneira que, tanto a franqueada, quanto a franqueadora, por participarem da mesma cadeia de fornecimento de serviços, devem responder solidariamente por eventuais danos experimentados pelo consumidor. 2) Antes mesmo de a perícia ser realizada, o demandante anexou aos autos Análise Físico-Químico Bacteriológico elaborada pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto SAAE, que constatou a presença de 0,26mg/l de ferro na água coletada e concluiu que a água se apresentava própria para consumo humano. 3) Seria descabida eventual determinação judicial, de ofício, em prol do abatimento proporcional do preço, por ter o demandante optado, expressamente, pela restituição da quantia paga por não ter o vício sido sanado no prazo máximo de 30 (trinta) dias, assim como não houve oferta das requeridas no sentido de que o produto permanecesse instalado na residência do autor, mediante abatimento do preço por ele pago. 4)
O colendo Superior Tribunal de Justiça consagrou a chamada Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, segundo a qual o tempo desperdiçado pelo consumidor para solução de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável
. 5)
Muito embora não se desconheça que, para aplicação dessa teoria, não são suficientes apenas a existência de um problema decorrente de uma relação de consumo e o desconforto advindo de sua não resolução pelo fornecedor de produtos ou serviços, a casuística reflete situação que extrapolou os limites do mero dissabor e aborrecimento cotidiano, por ter sido demonstrada pelo autor a verdadeira via crucis por ele enfrentada na tentativa de resolução do problema junto às requeridas e, diante do insucesso verificado, tornou-se necessária a propositura desta ação
, que tramita há quase sete anos sem que a controvérsia tenha um desfecho. 6) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 047150037233, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 07/12/2021, Data da Publicação no Diário: 04/02/2022)

De outro lado, em relação ao
quantum
indenizatório fixado na origem (R$ 5.000,00), referido valor se mostra elevado e desproporcional à gravidade da conduta perpetrada pela Recorrente, estando, ademais, em patamar incompatível com os parâmetros fixados pela jurisprudência do eg. TJES, valendo conferir, por todos, o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. ÔNUS PROBATÓRIO
. DANO MATERIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. I Já assentou a esta Egrégia Corte Estadual que Como consequência da afirmação da aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações comerciais estabelecidas pelas instituições financeiras com os usuários dos serviços bancários a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça proclama o cabimento da inversão do ônus da prova nas ações em que se debatem o cumprimento dos contratos bancários (CDC, art. 6º, inciso VIII), ficando a cargo do banco a apresentação do contrato firmado, eis que tal instrumento é pressuposto para o exame concreto da relação jurídica estabelecida entres as partes. (TJES, Apelação Cível n. 024110141587) II Na hipótese, verificou-se dos autos que a instituição financeira apesar de possuir o ônus de comprovar a prestação de seus serviços de forma adequada, sequer trouxe aos autos o contrato bancário firmado com a parte autora, de modo a obstar não somente o conhecimento dos encargos contratuais atinentes à espécie, como a aferição, ou mesmo conclusão de que o montante cobrado pela instituição o fora em conformidade com o avençado. III - Não tendo o banco requerido se desincumbido de seu ônus probatório, impositivo se torna o acolhimento do pleito autoral para que a instituição financeira seja condenada ao ressarcimento dos valores descontados a maior de sua conta bancária, com observância dos encargos contratuais previstos, se porventura assim for apurado em liquidação de sentença, não se limitando à devolução das quantias relativas a tarifas não contratadas como reconhecido em sentença. (...) VI
Concluiu-se merecer respaldo o pedido de indenização por danos morais pleiteados na monta de R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme reconheceu a sentença vergastada, vez que os atos perpetrados em desfavor do autor causaram violação a direitos extrapatrimoniais consistentes em transtornos anormais, de abalo considerável, de instabilidade emocional, impingindo desconforto intolerável em seu cotidiano
. VII Apelos conhecidos, sendo desprovido o interposto pela parte requerida e parcialmente provido o interposto pela parte autora. (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150202074, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/10/2022, Data da Publicação no Diário: 21/10/2022)

Assim, sopesando-se as particularidades do presente caso concreto, o montante de R$ 2.000,00 reponta razoável e compatível à extensão do dano e à gravidade da conduta, atendendo também ao caráter educativo/pedagógico que lhe é imperativo.

Do exposto,

conheço

o Recurso Inominado interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, reformando a r. Sentença apenas para minorar para R$ 2.000,00 o valor fixado a título de indenização por danos morais, mantendo-se a r. Sentença incólume nos seus demais termos. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o parcial provimento do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. ÔNUS DA PROVA. DESVIO PRODUTIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. VALOR INDENIZATÓRIO DESPROPORCIONAL. MINORAÇÃO. PARÂMETROS DA JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)